Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717069-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA SAMPAIO WEBSTER RACHID RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Confiro à recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo os comprovantes de pagamento do preparo recursal em que seja possível identificar o código de barras, para permitir a aferição da regularidade do pagamento da despesa (ID 37502576-37502579). (e) Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito